Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002056-63.2010.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ETAPA COMPLEMENTAR. APURAÇÃO DO LIMITE DE QUOTAS. SERVIDORES DO GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO). COORDENAÇÕES EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – CEEAT’S E EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES - CERAT’S. AUMENTO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto à etapa complementar da Gratificação de Produtividade o Decreto estadual nº 2.595/94 previu aos servidores do grupo TAF (tributação, arrecadação e fiscalização) o limite de 300 (trezentas) quotas, para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal do Estado, e o limite de 225 (duzentas e vinte e cinco) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização. Contudo, às duas espécies funcionais restou previsto que a limitação de tais cotas (330 ou 225) serão atribuídas em função do desempenho individual do servidor, aferidas com base no montante do crédito tributário resultante de ação fiscal.

Por sua vez, na Instrução Normativa nº 008/2005 foram previstas atuações funcionais não tão idênticas para as Coordenações Executiva Especial de Administração Tributária de Substituição Tributária – CEEAT’s e Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes - CERAT’s, precisamente no que alude aos contribuintes atendidos, bastando observar disposto nos arts. 77 e 78, respectivamente, competindo para a última cuidar dos contribuintes que concorrem para maior parte da arrecadação reverberando sobre o valor do crédito tributário resultante da ação fiscal.

Esse quadro normativo, inserido dentro do poder regulamentar conferido pelo legislador estadual, revela com absoluta clareza a mesma compreensão externada pela sentença, isto é, a apuração das quotas deverá considerar a atividade desempenhada, que neste caso são distintas.

4.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002056-63.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARÁ - SINDIFISCO

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE (OAB/PA 18.246-A) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores, no sentido de verem reconhecido o direito à isonomia dos servidores lotados nas CERAT’s em relação aos servidores lotados nas CEEAT’s, para o fim de percepção da Gratificação de Produtividade.

Em necessária síntese, o sindicato apelante defende que a sentença não deve ser mantida, visto que a norma legal não fez referência às diferenças entre contribuintes atendidos para efeito de apuração das cotas visando o pagamento da Gratificação de Produtividade, devendo ser considerada a atividade desempenhada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido autoral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A gratificação pretendida está genericamente prevista no art. 142 da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU). Confira-se:

Art. 142. A gratificação de produtividade
destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento
.
Grifei.

Regulamentando a matéria o Decreto estadual nº 2.595/94 previu:

Art. 5º - A
etapa complementar da gratificação de produtividade será concedida mensalmente aos servidores contemplados com a etapa básica, da seguinte forma
:

I - no limite de 300 (trezentas) quotas para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal do Estado, e 225 ( duzentas e vinte e cinco) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, em razão do crescimento real da receita tributária das Delegacias Regionais, aferidas pelo Órgão Central da Secretaria de Estado da Fazenda, na forma do Anexo I;

II - no limite de 300 (trezentas) quotas para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal do Estado, e 225 (duzentas e vinte e cinco) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização,
atribuídas em função do
desempenho individual do servidor, aferidas com base no montante do crédito tributário resultante de ação fiscal
, devidamente avaliado por comissão constituída através de Portaria, para esse fim, na forma do Anexo II
.

Como visto acima, de forma absolutamente clara, no que tange à etapa complementar da Gratificação de Produtividade, aos servidores do grupo TAF (tributação, arrecadação e fiscalização) restou fixado o limite de 300 (trezentas) quotas, para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal do Estado, e o limite de 225 (duzentas e vinte e cinco) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização. Contudo, às duas espécies funcionais restou previsto que a limitação de tais cotas (330 ou 225) serão atribuídas em função do desempenho individual do servidor, aferidas com base no montante do crédito tributário resultante de ação fiscal.

Por sua vez, na Instrução Normativa nº 008/2005 foram previstas atuações funcionais não tão idênticas para as Coordenações Executiva Especial de Administração Tributária de Substituição Tributária – CEEAT’s e Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes - CERAT’s, precisamente no que alude aos contribuintes atendidos, bastando observar disposto nos arts. 77 e 78, respectivamente, competindo para a última cuidar dos contribuintes que concorrem para maior parte da arrecadação reverberando sobre o valor do crédito tributário resultante da ação fiscal.

Esse quadro normativo, inserido dentro do poder regulamentar conferido pelo legislador estadual, revela com absoluta clareza a mesma compreensão externada pela sentença, isto é, a apuração das quotas deverá considerar a atividade desempenhada, senão vejamos:

“
Os artigos 77 e 78, da Instrução Normativa nº 008/2005, cuidam das atribuições da Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Substituição Tributária – CEEAT’s e da Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes - CERAT’s.
A partir desse conjunto normativo, infere-se que subsistem atribuições distintas entre as duas coordenações
, especialmente no que se refere aos contribuintes que são os destinatários de suas atribuições,
de modo que a base de cálculo para a apuração da Gratificação de Produtividade (fundamentalmente as multas aplicadas em decorrência de autos de infração) possuem volumes bastante distintos entre as duas coordenações.

Diante desse panorama, é razoável a alegação do réu, no sentido de que a diferença, na forma de apuração da Gratificação de Produtividade, deve-se à distinção da natureza dos contribuintes submetidos à fiscalização, já isso implica diretamente na composição da base monetária sobre a qual incide o cálculo da verba remuneratória. Portanto, a isonomia reclamada pelo autor, em um sentido mais pragmático, poderia dar ensejo a grandes distorções na remuneração dos servidores, algo que, ao menos em tese, buscou-se evitar com a fórmula utilizada pelo réu.

Feitas as anotações precedentes, forçoso concluir que a interpretação normativa apresentada pelo demandante somente seria aceitável se existisse um regramento legal expresso no sentido por ele defendido. Entretanto, inexistindo uma regra legal instituindo tal critério, é absolutamente irrazoável aceitar a tese veiculada na petição de ingresso.”

Ainda que hipoteticamente fosse superada essa questão – o que é pouco provável – não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2022